Tribunal: CARF
Processo: 12898.000166/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000166/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.259 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10
do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REMUNERAÇÃO PAGA AOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. IMUNIDADE. NÃO
ABRANGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES A CARGO DOS SEGURADOS.
São devidas as contribuições para a Seguridade Social incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais (art.
20 e 21 da Lei 8.212/91 c/c art. 4°, caput da Lei 10.666/03).
A entidade, imune ou não, está obrigada a reter as contribuições dos segurados
e recolhê-las aos cofres previdenciários.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Fisco pode, sem prejuízo da penalidade cabível,
lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa, ao contratante
pessoa física ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
ARROLAMENTO DE BENS.
INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 109 (VINCULANTE).
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000166/2008-13
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000166/2008-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Décima Terceira Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), consubstanciada
no Acórdão no 12-35.690 (fls. 1.453/1.469), o qual julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, e procedente a
impugnação da empresa Estácio Participações S/A, apenas para retirá-la do polo passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual bem descreve
os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização (DEBCAD n° 37.205.918-0),
pertinente às contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados contribuintes individuais (art. 20 e 21 da Lei 8.212/91) , cujo desconto da
remuneração do trabalhador constitui obrigação da empresa consoante os artigos 30,
inciso I, alínea “a” e art.4°, caput da Lei 10.666/03, na competência 12/2004. O valor do
presente lançamento é de R$ 102.493,11, consolidado em 22 de dezembro de 2008.
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 74/88, as contribuições devidas incidem
sobre os valores lançados sob o título da Conta “DESPESAS SEM COMPROVANTE”,
no. 421.03.98, cujos comprovantes, embora solicitados, não foram apresentados à
Fiscalização. Reporta ainda o AFRFB autuante que a empresa, ao não apresentar os
comprovantes dos lançamentos contábeis, cujos históricos permitiram a classificação
dos valores como remuneração, ensejou a constituição do crédito fiscal pelo método da
aferição indireta, com fulcro no art. 33 e parágrafos, da lei 8.212/91.
3. . O Auditor Fiscal autuante desconsidera a isenção alegada pela empresa em relação
às contribuições patronais, eis que, no seu entender, a mesma não satisfaz os requisitos
do Decreto 2.536/98 para ser considerada entidade beneficente de fins filantrópicos,
conforme demonstrado em Relatório Fiscal. Além da exposição acerca do escopo da
ação fiscal realizada, o autuante especifica (itens 25 a 27 do relatório) que a constituição
do crédito fiscal constante do presente documento refere-se às contribuições
originalmente a cargo do segurado contribuinte individual que incidem sobre suas
remunerações percebidas na empresa.
4.
O Auditor-Fiscal exibe a co-responsabilidade da empresa ESTÁCIO
PARTICIPAÇÕES S/A, como integrante de um grupo econômico de fato, adjacente à
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000166/2008-13

empresa supracitada, bem como arrola a co-responsabilidade dos sócios-gerentes da
empresa no período do lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Dentro do prazo regulamentar, a Autuada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 120/189, anexando os documentos de fls. 192/212, que comprovam
a capacidade postulatória do advogado que assina a impugnação, e alinhando os
argumentos a seguir sintetizados em breves tópicos:
5.1. Nulidade da autuação por falta de observância do devido processo legal.
5.2. Os Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social referentes ao
período autuado continuam em pleno vigor.
5.3. O cancelamento somente opera efeitos para o futuro.
5.4. Os fundamentos adotados carecem de embasamento objetivo, pelo menos quanto
aqueles relacionados com a questão da gratuidade.
5.5. A autuação ocorreu antes do decurso de prazo para apresentação dos documentos
referentes aos valores lançados nas contas “Aluguéis” e “Condomínios”, cujos
beneficiários são o presidente e um empregado da pessoa jurídica.
5.6. As três razões que determinariam a perda da isenção (inobservância do requisito da
gratuidade, transformação do patrimônio da sociedade e a suposta remuneração a sócio)
não merecem sorte.
5.7. Quanto à presunção de que os valores pagos ao sócio da impugnante Sr. João
Uchoa Cavalcanti Netto corresponderiam à remuneração paga ao mesmo, junta
contratos de locação e respectivos aluguéis, demonstrando que a impugnante é locatária
dos imóveis;
5.8. Há direito adquirido à isenção em relação à impugnante. A hipótese é de
imunidade.
5.9. Os efeitos da adesão ao PROUNI foram ignorados pelo autuante.
5.10. Não existe óbice legal à aquisição de imóveis por parte das entidades beneficentes,
bem como à sua alienação. No caso em tela, os imóveis adquiridos o foram para a
consecução dos objetivos institucionais, e as vendas posteriores observaram critérios
operacionais;
5.11. Ainda em relaçãoà qualidade de entidade beneficente com direito à isenção no
período da autuação, traça uma linha do tempo, afirmando que tinha direito adquirido
desde a concessão original, em 1970, assegurado pela Lei 3.577/59;
5.12. Investe contra o arrolamento de bens efetuado pela fiscalização, que inquina de
inconstitucional, e contra a corresponsabilidade dos sócios, que considera descabida eis
que a Fiscalização não comprovou a hipótese da aplicação do artigo 30, IX da Lei
8.212/91 à Estácio Participações; alega ainda ser tal dispositivo inconstitucional;
5.13.Afinna faltar a fundamentação legal da qualificação dos corresponsáveis,
ofendendo a lei 9.784/99, e requer a nulidade em função da ausência de fundamentação.
Afirma que a responsabilidade dos sócios por débitos de pessoas jurídicas foi revogada
com o artigo 13 da Lei 8.620/93, sendo que as hipóteses de responsabilização de
pessoas físicas atribuída pelo CTN é extremamente restrita;
5.14. Requer a nulidade do auto de infração por ofensa ao devido processo legal e à
ampla defesa, ou, alternativamente, que sejam excluídas as pessoas físicas e jurídicas
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000166/2008-13

indicadas como corresponsáveis tributários, dando provimento à impugnação, em
relação ao mérito, e cancelando o lançamento;
5.15. Acosta documentos que afirma comprovarem suas alegações às fis.214/1.102.
6. Às fls. 1.121/1.122 a 13a Turma da DRJ/RJ 01 encaminha os autos à Fiscalização,
solicitando esclarecer se foram excluídos do lançamento os segurados que
eventualmente já auferissem remuneração acima do teto máximo do salário de
contribuição, bem como verificando se este limite foi observado no lançamento.
7. Em resposta de fls. 1.123/1.124, afirma a autoridade fiscal responsável pelo
lançamento que o lançamento se deu por aferição indireta, conforme já explicitado no
Relatório Fiscal, e por este motivo, compreende-se que os fatos geradores dos valores
lançados abrangem mais de uma competência, estando tal fato explicado pelo teor do
próprio relatório fiscal. Assim, considera as contribuições lançadas perfeitamente
adequadas aos dispositivos legais arrolados no lançamento.
8. Às fls. 1.128 foi juntada a comprovação da intimação da Autuada.
Da segunda Impugnação
9. Às fls. 1.129/1.203 a autuada apresenta nova impugnação, aduzindo, em síntese, os
seguintes itens:
9.1. Defende a nulidade e improcedência da autuação por ausência de fundamentação
legal, uma vez que, apesar das determinações expressas contidas na Resolução, a
autoridade lançadora em momento algum definiu o fato gerador, não indicando as faixas
salariais dos segurados, admitindo expressamente que não discriminou tais faixas em
função da utilização da aferição indireta. Assim, o Relatório Fiscal Aditivo não cumpriu
sua função quanto à descrição do fato e à determinação da exigência, já que não indicou
com precisão as bases de cálculo das remunerações específicas de cada segurado,
supostamente devidas pela Impugnante. Ocorre, assim, cerceamento do direito de
defesa.
9.2. Alega que a competência 12/2004 foi alcançada pela decadência, eis que em
31/08/2009 a autoridade lançadora elaborou o “Relatório Fiscal Complementar”, do
qual a Defendente teve ciência 14/06/2010, constituindo-se em um novo lançamento.
Assim, a contagem do prazo decadencial deve ser contada a partir desta data do novo
lançamento, nos termos do artigo 150, § 4° e 173 do CTN.
9.3. No mérito, argumenta, em relação à contribuição dos segurados ora lançada pode
ter sido calculada em montante muito superior ao que determina a legislação pertinente,
ao não serem observadas as faixas do salário de contribuição. O demonstrativo de débito
não permite verificar se a fiscalização obedeceu a estes limites máximos, não tendo a
autoridade fiscal também especificado com exatidão quais segurados que receberam a
remuneração. Assim sendo, é nulo o lançamento, havendo também cerceamento de
defesa por não poder a Impugnante verificar a procedência dos valores que lhe foram
impostos.
9.4. Acrescenta que, ao contrário do que informa a autoridade lançadora, o ônus de
provar que a remuneração dos segurados lançada neste crédito não ultrapassa 0 limite
máximo do salário de contribuição é do Fisco, sendo este um dos motivos que
ensejaram a elaboração do Relatório Aditivo sugerido pela Resolução da DRJ.
9.5. Contesta a responsabilização dos sócios João Clemente Baena Soares e João Uchoa
Cavalcanti Netto, por não terem sido observados os requisitos do artigo 135, II do
Código Tributário Nacional, bem como a co-responsabilização da Estácio Participações
S.A., pois esta não possui interesse comum na situação que constitui o fato gerador das
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000166/2008-13

contribuições previdenciárias em análise. Não há que se falar em tal interesse comum,
haja vista que a citada empresa nem mesmo existia à época dos fatos geradores.
9.6. Reafirma todos os demais pontos da peça defensiva inicial, reproduzindo-os.
Da ciência e manifestação da Estácio Participações S/A
10. Tendo em vista que o autuante produziu considerações indicando a empresa Estácio
Participações S/A como solidária, decorrente da formação de grupo econômico, os autos
foram remetidos à Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário (fls. 1.247/1.248)
para cientificar a nova empresa da Resolução de n° 174, bem como do resultado da
diligência, renovando-se à interessada o prazo de defesa.
10.1. Após cientificada (fls.1250) a empresa Estácio Participações S/A apresentou a
peça impugnatória de fls. 1.251/1.324, aduzindo o que segue, em breve síntese:
10.2. Propõe sua ilegitimidade passiva eis que não existia a Estácio de Sá Participações
S/A quando da ocorrência dos fatos geradores. Não é sucessora da entidade que portava
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.
10.3. Admite que quotas da Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá LTDA -
SESES foram usadas para integralizar o aumento de capital da Estácio de Sá
Participações S/A, com 0 que a primeira passou a ser controlada pela segunda. Contudo,
defende que esta situação não é o bastante para que possa ser considerada
corresponsável. O CTN possui previsão específica sobre a responsabilidade tributária
dos sucessores, no art. 132.
10.4. Aponta os atos societários atualmente válidos e os vigentes à época dos fatos
geradores, que demonstram que os sócios João Clemente Baena Soares e João Uchoa
Cavalcanti Netto não exerceram seus cargos concomitantemente nas duas pessoas
jurídicas e que a Estácio de Sá Participações S/A somente passou a ser sócia da autuada
em 2007.
10.5. Insurge-se contra a co-responsabilidade dos sócios, que considera descabida eis
que o CTN limita a corresponsabilização de pessoas físicas a hipóteses que no seu
entender não guardam semelhança com as dos autos.
10.6. Repete os argumentos expendidos pela primeira impugnante.
11. É o Relatório.
(destaques do original)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, e procedente a impugnação da empresa Estácio
Participações S/A, apenas para retirá-la do polo passivo, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
REMUNERAÇÃO
PAGA
AOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
IMUNIDADE.
NÃO
ABRANGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES A CARGO DOS SEGURADOS.
São devidas as contribuições para a Seguridade Social incidentes sobre a remuneração
paga aos segurados empregados e contribuintes individuais (art.20 e 21 da Lei 8.212/91
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000166/2008-13

c/c art.4°, caput da Lei 10.666/03). A entidade, imune ou não, está obrigada a reter as
contribuições dos segurados e recolhê-las aos cofres previdenciários.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. NÃO-APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. AFERIÇÃO INDIRETA - ÔNUS DA PROVA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua
apresentação deficiente, o que se constitui em presunção legal relativa, cumpre ao
sujeito passivo o ônus da prova em contrário. Art. 33, § 3o, da Lei n° 8.212/91, c/c o art.
148 do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE - ILEGALIDADE
Não é o foro administrativo o apropriado para as discussões relativas à
inconstitucionalidade ou ilegalidade dos dispositivos legais utilizados nos lançamentos
de crédito tributário. Usurpação de função. Art. 109 da Constituição Federal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dessa decisão em 03/03/2011, por via postal (A. R. de fl. 1.475), a
Contribuinte apresentou, em 1o/04/2011, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 1.477/1.498, com as seguintes alegações, em suma:
1. Concorda com a decisão recorrida no sentido de que a imunidade/isenção
prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91 somente é aplicável às contribuições
patronais e não poderia ter sido utilizada como argumento de defesa em sua
impugnação, pois este auto de infração foi lavrado pra exigir apenas supostos
débitos de contribuições previdenciárias dos empregados ou de contribuintes
individuais.
2. No entanto, a hipótese de imunidade/isenção somente foi aduzida em sua
defesa, por ter sido ela induzida pela descrição dos fatos constante do
Relatório Fiscal do auto de infração.
3. O disposto no Relatório Fiscal do auto de infração levou-a a crer que este auto
de infração cuidava da exigência de contribuições patronais, decorrentes do
não cumprimento dos requisitos necessários para a fruição da
imunidade/isenção e não se coaduna, de forma alguma, com os fatos
efetivamente ocorridos e que originaram a sua respectiva lavratura.
4. A errônea descrição dos fatos e da capitulação legal da infração constantes do
Relatório Fiscal do auto de infração seriam motivos suficientes, por si só, para
que fosse declarada a sua nulidade.
5. Apesar das determinações expressas contidas na Resolução n° 174, a
autoridade lançadora ao elaborar o "relatório fiscal aditivo" não indicou, em
nenhum momento, as faixas salariais dos segurados, muito menos esclareceu
se foram excluídos os valores relativos aos descontos dos segurados que já
contribuíam acima do limite máximo do salário de contribuição.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000166/2008-13

6. Pelo contrário, a autoridade lançadora admite expressamente que não
discriminou as faixas salariais dos segurados, sendo a base de cálculo obtida
através do método de aferição indireta. Tal método, por óbvio, inviabiliza
qualquer possibilidade de exclusão dos valores dos segurados que
contribuíram acima do limite máximo.
7. Somente a demonstração analítica dos cálculos da remuneração de cada um
dos seus funcionários é que daria à mesma a capacidade de exercer
plenamente o seu direito à ampla defesa.
8. Assim, além de apresentar vícios no que tange à descrição dos fatos e ao
enquadramento legal da infração, como visto anteriormente, o auto de infração
também está eivado de vícios, pois a autoridade lançadora não indicou
expressamente no “relatório fiscal aditivo” os valores individualizados que
compõem a base de calculo das contribuições previdenciárias supostamente
devidas.
9. Outro aspecto é o não reconhecimento da flagrante decadência do direito de
lançar relacionada com o período de 12/2004, em face da inovação da
alteração da descrição da matéria tributável na segunda autuação lavrada,
porque o “relatório fiscal aditivo" elaborado pela autoridade lançadora
constituiu-se, na verdade, em um novo lançamento, sendo que a ciência desse
novo lançamento ocorreu em 14/06/2010. Logo, além dos meses reconhecidos
pelo acórdão recorrido, estaria abrangido pela decadência o período de
12/2004.
10. Não há discordância quanto ao termo inicial do prazo decadencial utilizado
pelo acórdão recorrido, data de ocorrência dos fatos geradores, com
fundamento no art. 150, § 4°, do CTN, mas sim quanto ao termo final adotado
pelo referido acórdão, que foi a data da intimação em relação ao primeiro auto
de infração lavrado. O “relatório fiscal complementar” corresponde, de fato, a
um novo lançamento, devendo ser a data de intimação quanto a esse item
utilizada como termo final do prazo decadencial.
11. Dos relatórios demonstrativos de débito que instruem a NFLD ora combatida,
não é possível verificar se a Fiscalização obedeceu a esses limites máximos de
salário de contribuição para o cálculo dos valores que entende devidos a título
de contribuição dos empregados e contribuição dos contribuintes individuais.
12. O ônus de provar que os valores pagos aos segurados não ultrapassa o teto
máximo do salário de contribuição e, por isso, estaria sujeito ao desconto de
alíquota é da autoridade lançadora e não da Recorrente.
13. O arrolamento de bens é uma forma oblíqua de compelir o contribuinte a
efetuar o pagamento do débito tributário, violando não apenas dispositivos
constitucionais, como também o art. 198 do CTN.
14. Por fim, requer que seja:
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000166/2008-13

a) declarada a nulidade do auto de infração objeto deste processo administrativo,
bem como do acórdão n° 12-35.690; e
b) acaso superadas as flagrantes nulidades apontadas neste recurso, o que ora se
admite apenas para fins de argumentação, no mérito, seja dado integral
provimento ao presente recurso voluntário, para reformar o acórdão n° 12-35.690,
e, ao final, reconhecer a improcedência do crédito tributário consubstanciado no
Auto de Infração n° 37.205.918-0. com o seu respectivo cancelamento integral.
A responsável solidária, Estácio Participações, foi cientificada da decisão da DRJ
em 03/03/2011, por via postal (A. R. de fl. 1.476), porém não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PRELIMINARES DE NULIDADE
A Recorrente suscita a nulidade do lançamento fiscal pelas seguintes razões, em
suma:
a) errônea descrição dos fatos e da capitulação legal da infração:
a.1) O disposto no Relatório Fiscal do auto de infração levou-a a crer que este
auto de infração cuidava da exigência de contribuições patronais, decorrentes do
não cumprimento dos requisitos necessários para a fruição da imunidade/isenção e
não se coaduna, de forma alguma, com os fatos efetivamente ocorridos e que
originaram a sua respectiva lavratura.
a.2) Essa irregularidade já seria motivo suficiente, por si só, para que fosse
declarada a sua nulidade.
b) Falta de discriminação pela Fiscalização no “relatório fiscal aditivo” dos
valores individualizados que compõem a base de calculo:
b.1) O "relatório fiscal aditivo" não indicou, em nenhum momento, as faixas
salariais dos segurados, muito menos esclareceu se foram excluídos os valores
relativos aos descontos dos segurados que já contribuíam acima do limite máximo
do salário de contribuição.
b.2) A base de cálculo foi obtida através do método de aferição indireta, mas tal
método, por óbvio, inviabiliza qualquer possibilidade de exclusão dos valores dos
segurados que contribuíram acima do limite máximo.
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000166/2008-13

b.3) Somente a demonstração analítica dos cálculos da remuneração de cada um
dos seus funcionários é que daria à mesma a capacidade de exercer plenamente o
seu direito à ampla defesa.
b.4) O ônus de provar que os valores pagos aos segurados não ultrapassa o teto
máximo do salário de contribuição e, por isso, estaria sujeito ao desconto de
alíquota é da autoridade lançadora e não da Recorrente.
Quanto ao primeiro item “(a) errônea descrição dos fatos e da capitulação legal da
infração”, penso que não assiste razão à Recorrente.
De fato, no Relatório Fiscal de fls. 75/89, a autoridade autuante descreve sobre o
não cumprimento dos requisitos necessários para a fruição da imunidade/isenção pela
Recorrente, pois o citado relatório refere-se ao contexto da ação fiscal que foi realizada junto à
Contribuinte, em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
07.19000.2008.021191-5, porém, observa-se que o autuante deixou bastante claro o objeto da
autuação, consoante vemos dos seguintes excertos:
O presente Relatório Fiscal de débito do AI - Auto de Infração em referência, tem por
objeto a narrativa dos fatos ocorridos e verificados na Ação Fiscal desenvolvida junto à
Empresa SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA., em
cumprimento ao MPF - Mandado de Procedimento Fiscal N° 07.19000.2008.021191-5,
expedido em 09/05/2008, que determina à atualização fiscal para o período de 01/2003 a
12/2005, arrolando débito do estabelecimento matriz.
O contribuinte em referência está sendo notificado, através do presente Auto de Infração
- AI a recolher contribuições previdenciárias, arrecadadas e fiscalizadas pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil - SRFB, no montante de R$ 102.493,11 (Cento e dois mil
quatrocentos e noventa e três reais e onze centavos), consolidado em 22/12/2008,
referente a contribuição do segurado empregado, incidente sobre os valores lançados
sob o título da Conta N°: 421.03.98 - “Despesas sem Comprovantes”, na competência
12/2004, cujos comprovantes de lançamento “Documentos de Caixa”, embora
solicitados não foram apresentados a esta Fiscalização.
Considerando o próprio teor nos histórico (sic) dos lançamentos contábeis, a seguir
reproduzidos, e a sua evidente não apresentação para exame desta Fiscalização, o valor
do débito reputado devido foi obtido usando a prerrogativa legal de proceder a
constituição do crédito fiscal pelo método da aferição indireta, com fulcro do disposto
pela Lei n° 8.212/91, Artigo 33, §§, com nova redação dada pela Medida Provisória N°
449, de 03 de dezembro de 2008, in verbis:
“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11, as contribuições incidentes a título de substituição e
as devidas a outras entidades e fundos.
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade
das empresas, ficando obrigados a prestarem todos os esclarecimentos e
informações solicitados, o segurado e os terceiros responsáveis pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a
outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000166/2008-13

liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa. ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.”
3.1) Históricos dos lançamentos efetuados a cota da Conta N° 421.03.98- “Despesas
sem Comprovantes”, na competência 12/2004 e respectivos valores:
* Lançamento referente à vlr. ref. adtos anos anteriores a Nonna Banos - sem prestação
de contas - R$ 215.743,89.
* Lançamento referente à reclassificação de saldo relativo pagamentos efetuados em
2004 cujos comprovantes não foram localizados R$ 179.921,77.
* Lançamento referente à reclassificação de saldo relativo pagamentos efetuados em
2004 cujos comprovantes não foram localizados R$ 152.957,04.
* Lançamento referente à reclassificação de saldo relativo pagamentos efetuados em
2004 cujos comprovantes não foram localizados pela contabilidade RS 83.267,69.
* Lançamento referente à reclassificação de saldo relativo pagamentos efetuados em
2004 cujos comprovantes não foram localizados R$ 31.731,86.
* Lançamento referente à vlr.baixa adtos concedidos a Wandyr Hagge Siqueira ref.
despesas sem comprovantes R$ 23.340,00.
*Lançamento referente à baixa de adto concedido a Monika Dreyssig, desp. sem
comprovantes R$ 9.172,16.
*Lançamento referente à valor a receber de funcionário ref. pagamento de empréstimo –
Banco Real R$ 517,96.
* Lançamento referente à dif. ch 500150 R$ 427,94.
[...]
DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL
24) O lançamento fiscal encontra-se respaldado na documentação apresentada pelo
contribuinte no decorrer da ação fiscal, em atenção ao Termo de Início da Ação Fiscal -
TIAF, emitido por esta Fiscalização em 13/05/2008, aprazado para apresentação dos
documentos em 19/05/2008; Termo de Intimação Fiscal para a Apresentação de
Documentos - TIAD, emitido em 14/07/2008 e aprazado para 21/07/2008, Termos de
Intimação Fiscal números: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 como emissão em 23/09/2008, 30/09/2008,
09/10/2008, 11/11/2008, 27/11/2008, 09/12/2008 e 16/12/2008, respectivamente, sendo
examinados os seguintes elementos: Livros Diários referentes aos exercícios de 2003 a
2005, devidamente autenticados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Fichas
Registros de Empregados, Folhas de Pagamento das remunerações devidas ou
creditadas, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Inforrnações à Previdência Social- GFlP's, Guias da Previdência Social - GPS's e
Relatório Anual Analítico de Bolsistas e Balanços Patrimoniais.
25) O valor originário do débito apurado e levado a efeito no presente Auto de Infração
corresponde à aplicação das alíquotas, conforme a seguir demonstrado, aferido sobre os
lançamentos contábeis efetuados na Conta N° 421.03.98 - “Despesas sem
Comprovantes“, cujos comprovantes de lançamento “Documentos de Caixa não foram
apresentados, conforme consignado no item 3 (três) deste Relatório Fiscal, ressaltando
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000166/2008-13

além do já descrito que todos os valores que ensejam esta Autuação estão identificados
no Relatório de Lançamentos - RL, cujas às bases de cálculos e contribuições reputadas
devidas são identificadas através do Discriminativo Analítico do Débito - DAD, parte
integrante deste Auto de Infração.
26) Alíquotas Aplicadas Sobre as Bases de Cálculo Apuradas - Competências 01/2003
A 12/2005:
Empregado: 8,0% (oito por cento) - Alíquota Mínima Aferida.
27) Fundamentação legal do procedimento fiscal na apuração das contribuições
reputadas devidas:
30.1) A Contribuição da Empresa sobre a remuneração dos empregados, no
período de 01/2003 a 12/2005, está fundamentada pela Lei n°. 8.212, de
24.07.91, artigo 22, I (com a redação dada pela Dei n. 9.876, de 26.11.99);
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, artigo 12, I e parágrafo único, art. 201, I, parágrafo 1° e artigo 216, I,
"b" (com as alterações dadas pelo Decreto n°. 3.265, de 29.11.99).
30.2) A Contribuição da Empresa para o Financiamento dos Benefícios em
Razão da Incapacidade Laborativa, para o mesmo período, tem sua
fundamentação na Lei n°. 8.212, de 24.07.91, artigo 22, II (com a redação dada
pela Lei n°. 9.732, de 11.12.98); Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, artigo 12, I, parágrafo único, na redação dada
pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99, artigo 202, I, II e III e parágrafos 1. ao 6.
28) Os dispositivos legais que fundamentam o presente procedimento fiscal encontram-
se elencados no relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD, parte integrante da
presente Auto de Infração.
28) Os co-responsáveis constantes do presente relatório, assim entendidos os sócios-
gerentes da Empresa no período do lançamento, encontram-se também elencados no
relatório REPLEG - Relatório de Representantes Legais que integra o presente Auto de
Infração e foram identificados a partir dos elementos constantes das cláusulas das Atas
das Assembléias Gerais Ordinárias e do contrato social da pessoa jurídica.
29) Integram o presente Auto de Infração os seguintes Documentos:
- Instruções para o Contribuinte - IPC;
- Discriminativo Analítico do Débito - DAD;
- Discriminativo Sintético do Débito - DSD;
- Relatório de Lançamentos - RL
- Fundamentos Legais do Débito - FLD;
- Relatório de Representantes Legais - REPLEG;
- Relatório de vínculo - VÍNCULOS;
- Relatório Fiscal - REFISC;
29) Os Relatórios Fiscais, Discriminativos de Débito, Demonstrativos Anexos, guando
parte integrante do Relatório Fiscal, bem como os documentos mencionados no item
anterior serão entregues ao Contribuinte em arquivos digitais gravados em CD-R, não
regravável. O Auto de Infração, assim entendido sua folha de rosto, o IPC, o Relatório
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000166/2008-13

Fiscal Inicial e seus Anexos, além da entrega em meio digital também o será entregue
na forma em meio impresso.
[...]
Verifica-se, ainda, que o Contribuinte, ao apresentar a sua Impugnação, o fez com
pleno conhecimento das infrações que lhe foram imputadas por meio do lançamento fiscal, tanto
que abordou as questões levantadas pela autuação, além das preliminares de nulidade. Confira-se
o seguinte excerto da Impugnação (fls. 141/145):
Ademais, não se sabe por que motivo, a Fiscalização entendeu que os valores lançados
como "Despesas sem Comprovantes" tinham a natureza de remuneração, para constituir
o crédito tributário com base em presunção, se, conforme informado no próprio Auto de
Infração, não recebera nenhum documento que esclarecesse a procedência das despesas.
Como é sabido, presunção é a operação lógica por meio da qual, a partir de um fato
conhecido, chega-se a um fato desconhecido de possível ocorrência.
[...]
Por sua vez, a jurisprudência já pacificada pelos tribunais repete, de forma incisiva, a
mera presunção, para fins de lançamento de crédito tributário:
[...]
No presente caso, independente da apresentação de documentos (abaixo será
demonstrado, inclusive, que sequer se esperou o encerramento do prazo concedido à
Impugnante), a Fiscalização, sem motivação alguma, pretendeu encurtar o caminho da
ação fiscal e adotar presunção que, no presente caso, não se justifica.
Ora, mesmo que a Impugnante não atendesse à solicitação de documentos no prazo
concedido, a Fiscalização deveria empenhar outras diligências tendentes a demonstrar a
realidade fática praticada pela Impugnante e eventual crédito tributário a descoberto.
Ao contrário, além de não ter adotada a conduta que se espera do público, a presunção
foi adotada e, para piorar, utilizou-se de ferramenta ilegal para apuraçao do crédito
tributário.
Assim, considerando a falta de elementos objetivos e a presunção levada a efeito, que
inquinam de forma irremediável a autuação aqui impugnada, eis que comprometem o
adequado exercício do direito de defesa pela Impugnante, deve ser determinada, ao
final, a nulidade do lançamento.
(D)
A autuação ocorreu antes do decurso de prazo para apresentação de documentos
pela Impugnante
Em 15.12.2008, a Impugnante tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal n° 7, que
lhe solicitava a apresentação de "comprovantes dos lançamentos contábeis 'Documentos
de Caixa' referente aos valores lançados nas contas n°s 411.03.10 e 42103.10 - Aluguéis
e Condomínios, cujos beneficiários são: Joäo Uchôa de Cavalcanti Neto - Presidente da
Pessoa Jurídica e Fernando Rodrigues da Silva - Empregado Sob o Registro n°
1021521. ", no prazo de 5 dias úteis.
Apesar de a Fiscalização ter concedido prazo exíguo, insuficiente para que a
Impugnante pudesse providenciar os documentos que entendia serem necessários. A
Fiscalização, nem mesmo aguardou que a Impugnante lhe apresentasse tais
comprovantes, para proceder à autuação. Com efeito, antes mesmo do fim do prazo
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000166/2008-13

concedido (23.12.2008), a Fiscalização realizou lavratura do Auto de Infração
(22.12.2008).
Ora, se ainda nem mesmo havia decorrido o prazo concedido e a Impugnante não tinha
apresentado os documentos solicitados, como a Fiscalização obteve dados suficientes
para a lavratura do auto, que lhe autorizassem a presunção de que tais valores tinham a
natureza de remuneração?
Já essa circunstância demonstra a total falta de critério e o açodamento da Fiscalização,
que, valendo-se de presunções não admitidas em lei, e lançando mão de conclusões sem
respaldo em elementos objetivos, procedeu a diversas autuações, entre as quais se insere
aquela ora combatida.
(grifos do original)
Portanto, constata-se que não ocorreu o alegado cerceamento de defesa por
suposta deficiência na descrição dos fatos do relatório fiscal, porquanto a Recorrente demonstrou
conhecer plenamente as acusações e pode se defender mediante apresentação de impugnação.
Todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), foram observados quando da lavratura do
Auto de Infração.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – A qualificação do autuado;
II – O local, a data e a hora da lavratura;
III – A descrição do fato;
IV – A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias.
Diferentemente do alegado, os fatos foram descritos corretamente, de forma
minuciosa, no Relatório Fiscal, assim como foram mencionadas as disposições legais infringidas
no FLD – Fundamentos Legais do Débito (fls. 70/71).
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000166/2008-13

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, o autuado foi
devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as penalidades
aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como o conteúdo da
autuação está especificado no Relatório Fiscal. Em resumo, encontram-se satisfeitos todos os
requisitos legais.
Observa-se, portanto, que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito de
defesa, tendo ele apresentado impugnação ao Auto de Infração, exercendo o seu direito ao
contraditório, perfeitamente amparado pelo Decreto no 70.235/72 (PAF). O sujeito passivo
autuado revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, cuja impugnação,
conforme já exposto, abrangeu as questões da autuação.
No tocante à outra preliminar de nulidade suscitada (“b) Falta de discriminação
pela Fiscalização no “relatório fiscal aditivo” dos valores individualizados que compõem a base
de calculo”), entendo que também não tem razão a Recorrente.
Aduz a Recorrente que a Fiscalização não indicou, em nenhum momento, as
faixas salariais dos segurados, muito menos esclareceu se foram excluídos os valores relativos
aos descontos dos segurados que já contribuíam acima do limite máximo do salário de
contribuição.
Sustenta que o método de aferição indireta inviabiliza qualquer possibilidade de
exclusão dos valores dos segurados que contribuíram acima do limite máximo.
Defende que o ônus de provar que os valores pagos aos segurados não ultrapassa
o teto máximo do salário de contribuição é do Fisco e não da Recorrente.
Pois bem.
De fato, a Delegacia de Julgamento (DRJ) requereu diligência para a autoridade
fiscal esclarecer se foram excluídos do lançamento os segurados que eventualmente já
auferissem remuneração acima do teto máximo do salário de contribuição, bem como
verificando se este limite foi observado no lançamento.
Em resposta à diligência, a autoridade fiscal responsável pelo lançamento
afirmou, no relatório de fls. 1.158/1.159, que o lançamento se deu por aferição indireta,
considerando o próprio teor nos históricos dos lançamentos contábeis e a sua não apresentação
para exame.
No Relatório Fiscal, a autoridade autuante relacionou todos os lançamentos
contábeis efetuados na Conta no 421.03.98 – “Despesas sem Comprovantes”, na competência
12/2004, que foram objeto da autuação.
Observa-se que a utilização da aferição indireta se deu porque a fiscalizada não
prestou informações detalhadas acerca dos valores remuneratórios pagos aos segurados,
consignando na conta contábil valores de forma globalizada e muitas vezes sem discriminação.
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000166/2008-13

O Código Tributário Nacional (CTN) assim estabelece:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado. ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Sobre a aferição indireta, assim dispõe a Lei no 8.212/91:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
[...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário.
(destaquei)
Ao contrário do que defende a Recorrente, a arguição da existência de erro na
apuração funciona como fato extintivo ou modificativo do crédito tributário e, segundo as regras
processuais que disciplinam a distribuição do ônus da prova, a demonstração dos fatos extintivos
e modificativos incumbe a quem os alega, portanto, à Recorrente. Assim, quem deveria ter
apresentado documentos hábeis e idôneos a alterar ou desconstituir o lançamento era ela própria,
não se podendo imputar responsabilidade à autoridade fiscal por não ter acostado documentos
aos autos, ainda mais sendo a sua ausência a causa do uso do método de aferição indireta.
Conforme se conclui da legislação, o arbitramento é faculdade da fiscalização,
sempre que não estiverem presentes os elementos que viabilizem a apuração direta do total
devido, conforme disposto no Código Tributário Nacional e na Lei n° 8.212/91. Assim,
conforme o Relatório Fiscal, foi a Contribuinte fiscalizada que deu causa à necessidade de
utilização do arbitramento e da aferição indireta. Caberia, portanto, à Recorrente o ônus da prova
em contrário, consoante o parágrafo 3°, do art. 33, da Lei 8.212/91.
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000166/2008-13

É de se destacar que é regra geral no Direito que o ônus da prova é uma
consequência do ônus de afirmar e, portanto, cabe a quem alega. O artigo 373 do Código de
Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC - estabelece as regras gerais relativas ao ônus da
prova, partindo da premissa básica de que cabe a quem alega provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
(destaquei)
Acerca dos requisitos da impugnação, assim dispõe o art. 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nesse sentido, temos as seguintes decisões deste Conselho:
NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. LANÇAMENTO COM BASE DE AFERIÇÃO
INDIRETA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando o lançamento traz como fundamentação legal os dispositivos
suficientes para justificar a apuração da base de cálculo pelo método do arbitramento.
(Acórdão no 9202-008.029, de 23/07/2019, Rel. Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri)
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
AFERIÇÃO
INDIRETA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados, bem como arrecadar as contribuições
devidas por eles, descontando-as da respectiva remuneração, e a recolher o produto
arrecadado, nos prazos definidos em lei.
A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa destes,
respalda o arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição indireta,
incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente as inconsistências existentes no
procedimento adotado pelo Fisco, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
(Acórdão no 2401-010.070, de 10/11/2021, Rel. Rayd Santana Ferreira)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE
CÁLCULO. ART. 33, § 3°, DA LEI N° 8.212/1991.
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000166/2008-13

Não tendo o sujeito passivo apresentado os documentos que lhe foram solicitados para
fins de esclarecimentos quanto aos fatos geradores das contribuições previdenciárias,
cabível a aferição indireta prevista no art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991.
(Acórdão no 2202-007.697, de 3/12/2020, Rel. Ludmila Mara Monteiro de Oliveira)
Desse modo, rejeito as preliminares de nulidade.
DECADÊNCIA
Sustenta a Recorrente a ocorrência de decadência do direito de lançar em relação à
competência 12/2004, alegando inovação da alteração da descrição da matéria tributável na
segunda autuação lavrada, por entender que o “relatório fiscal aditivo" elaborado pela autoridade
lançadora constituiu-se, na verdade, em um novo lançamento, sendo que a ciência desse novo
lançamento ocorreu em 14/06/2010.
Afirma que não há discordância quanto ao termo inicial do prazo decadencial
utilizado pelo acórdão recorrido, data de ocorrência dos fatos geradores, com fundamento no art.
150, § 4°, do CTN, mas sim quanto ao termo final adotado pelo referido acórdão, que foi a data
da intimação em relação ao primeiro auto de infração lavrado, quando deveria ser utilizado a
data de intimação do “relatório fiscal complementar”.
Diferentemente do alegado pela Recorrente, o “relatório fiscal complementar” não
corresponde a um novo lançamento, pois dele não decorreu nenhuma alteração na substância do
Auto de Infração, tendo sido mantidos todos os lançamentos, com os respectivos fundamentos.
O referido relatório (fls. 1.158/1.159) é uma informação fiscal, no qual foram
prestados esclarecimentos, em resposta à diligência solicitada pela DRJ sobre a observância do
teto do salário de contribuição dos segurados, não podendo, de nenhuma forma, ser considerado
um novo lançamento, uma vez que não houve alteração do Auto de Infração, que permaneceu
intacto, nem foram apresentadas novas provas.
Destaque-se que a conclusão do relatório foi no seguinte sentido:
2) O fato de a autuação fiscal ter ocorrido sobre o valor total dos lançamentos contábeis,
é plenamente explicável pelo teor dos históricos dos mencionados lançamentos, que
revelam não terem as incidências de tais contribuições como fato gerador uma única
competência; conforme fiz constar do subitem 3.1 (três ponto um) Relatório Fiscal
Inicial e acima reproduzido.
3) Isto posto considero que as contribuições lançadas através do presente Auto de
Infração estão perfeitamente adequadas ao dispositivo legal invocado no Relatório
Fiscal Inicial.
(destaquei)
Desse modo, não há reparo a fazer na decisão de primeira instância, que
considerou a data da ciência do lançamento como 23/12/2008, e reconheceu a decadência das
competências 01 a 11/2003, inclusive.
MÉRITO
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000166/2008-13

A Recorrente não contesta o mérito em si, tendo se limitado a defender a nulidade
do lançamento fiscal, com os argumentos acima expostos, os quais já foram devidamente
refutados, quando se tratou das preliminares de nulidade.
Ressalte-se que, em nenhum momento, foram apresentados documentos que
pudessem desconstituir o lançamento fiscal, ou até mesmo a sua retificação, de modo que a
autuação realizada pelo método da aferição indireta encontra-se de acordo com a legislação
previdenciária, não merecendo qualquer reparo.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento fiscal na íntegra.
ARROLAMENTO DE BENS
Insurge-se a Recorrente contra o arrolamento de bens efetuado pela Fiscalização.
Não há como acolher a pretensão recursal, uma vez que essa matéria foi sumulada
pelo CARF:
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1523
DF CARF MF
Original